Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-58.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001532-58.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.8001532-58.2020.8.05.0032, sendo Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado Estado da Bahia.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme razões adiante expendidas.